Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTENSÃO DO DANO. QUANTUM MANTIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Decretada a revelia do réu, instaura-se lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Discute-se a extensão dos danos decorrentes do acidente de trânsito causado pela parte ré/recorrente.
3. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando-se, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
4. Os orçamentos de peças e serviços (IDs 81623106 e 81623107) são compatíveis com as avarias relatadas e comprovadas nos autos (ID 81623105), assim como a dinâmica do acidente, constituindo prova suficiente da extensão do dano. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que fixou a indenização em valor correspondente a 75% do orçamento apresentado, diante da inobservância do autor quanto à apresentação de três orçamentos, aplicandose o critério de equidade e evitandose locupletamento indevido.
5. A impugnação meramente genérica, desacompanhada de qualquer prova técnica ou documental idônea, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do orçamento apresentado pela vítima. Da mesma forma, a tabela FIPE não serve como parâmetro para a redução do valor arbitrado, uma vez que o custo de peças e mão de obra não guarda relação direta com o valor venal do veículo, tratando-se de grandezas distintas e inaplicáveis para fins de reparo específico.
6. Eventual pedido de parcelamento do débito deve ser deduzido na fase de cumprimento da sentença, quando então o juiz condutor do feito analisará a sua viabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 81624284).